Tribunal: TJES
Processo: 5005874-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005874-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEONIDAS BIANQUE DUARTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Leonidas Bianque Duarte, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo nº 126245413 e nº 126264086, reconhecendo a inexistência dos débitos deles decorrentes; (ii) condenar a instituição financeira ao ressarcimento de R$ 580,33, além de eventuais valores indevidamente descontados; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de empréstimo impugnados são nulos por ausência de manifestação válida de vontade do consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira; (iii) definir se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação dos empréstimos impugnados ocorreu mediante fraude, após o roubo de documentos e celular do autor, conforme boletim de ocorrência e comunicação ao banco, o que evidencia a ausência de manifestação de vontade válida e consciente, tornando inexistentes os negócios jurídicos.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC, por não adotar mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir a realização de transações atípicas em relação ao perfil do consumidor.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não subsiste, tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

6. O desconto indevido de valores sobre verba alimentar, mesmo após sua contestação administrativa, caracteriza violação aos direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável, em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação válida de vontade do consumidor, em razão de fraude, torna inexistente o contrato bancário e inexigível a dívida dele decorrente.

2. Configura falha na prestação do serviço bancário a ausência de mecanismos eficazes de detecção de fraudes, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. Os descontos indevidos em verba alimentar, ainda que cessados posteriormente, caracterizam violação aos direitos da personalidade e ensejam reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJSP, ApCiv nº 1000245-64.2021.8.26.0161, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 18.02.2022; TJSP, ApCiv nº 1031393-73.2024.8.26.0554, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 15.07.2025; TJES, ApCiv nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por
LEONIDAS BIANQUE DUARTE
em desfavor da ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos nº 126245413 e 126264086 e a inexistência dos débitos deles decorrentes e (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 580,33 e demais parcelas eventualmente descontadas, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não restou comprovada a ocorrência do suposto golpe alegado pelo autor, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; (ii) os empréstimos questionados foram realizados mediante uso do cartão original e da senha pessoal do correntista, elementos que descaracterizam a responsabilidade objetiva da instituição, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC; (iii) não há elementos nos autos capazes de justificar a condenação por danos morais, não havendo qualquer abalo a direito da personalidade; (iv) não é cabível a declaração de inexistência de débito diante da regularidade das transações realizadas, não havendo, também, prova dos danos materiais alegados.

Pois bem. Após examinar com acuidade os autos, entendo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque a contratação dos empréstimos versados na demanda se deu no contexto de crime praticado em desfavor da parte autora, que teve seu celular e documentos roubados, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência de id. 12972101, o que é corroborado pela carta enviada ao banco recorrente (id. 12972102).

Assim, verifica-se a ausência do elemento “vontade”, pressuposto básico de existência dos negócios jurídicos, conforme escólio de Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro, vol. 1, São Paulo: Saraiva, 3ª ed., 2006, p. 310).

Oportuno destacar que a jurisprudência pátria reconhece, em casos análogos, que a
ausência de manifestação de vontade livre e espontânea torna inexistente o negócio jurídico e impõe a inexigibilidade da contraprestação financeira dele decorrente (TJSP; Apelação Cível 1000245-64.2021.8.26.0161; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022).

Ademais, comungo do entendimento exarado na sentença quanto à falha na prestação dos serviços, à luz da teoria do risco de atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), ao não detectar a realização de operações manifestamente atípicas do consumidor.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS APÓS ROUBO DE CARTÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. SISTEMA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. TRANSAÇÕES DISSONANTES DO PERFIL DE CONSUMO
. APLICAÇÃO DOS ARTS. 14 DO CDC E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes, especialmente quando dissonantes do perfil habitual de consumo
. 2.
Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos efetivos de detecção de fraudes que permitam a realização de operações manifestamente atípicas sem a devida verificação de autenticidade, nos termos da teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, CC)
. 3. A indenização por danos morais pressupõe situação excepcional que imprima ao contratante experiência de acentuada angústia ou humilhação, não se configurando nos casos de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. 4. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos. (TJSP; Apelação Cível 1031393-73.2024.8.26.0554; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2025; Data de Registro: 15/07/2025)

Destaco, em evolução, não subsistir a alegada excludente de responsabilidade da instituição financeira, por culpa da vítima ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC), na medida em que, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, “
as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”. Disso extrai-se que a ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, em especial por tratar-se de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos de sua atividade.

Por fim, destaco que os
descontos indevidos sobre verba alimentar, mesmo após a comunicação administrativa quanto à ausência de contratação (id. 12972102), ensejam
dano moral

indenizável, não se afigurando desproporcional à lesão extrapatrimonial sofrida o valor indenizatório de R$ 3.000,00, consoante jurisprudência desta eg. 2ª Câmara Cível, representada pelo aresto abaixo,
in litteris
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)